Tribunal: TJPA
Processo: 0810277-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810277-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALEXANDRE DAMASCENO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810277-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO E BRUNA QUINTO CUNHA

AGRAVADO: ALEXANDRE DAMASCENO MARTINS

ADVOGADO: TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA SE ABSTIVESSE DE EFETUAR COBRANÇAS QUE PORVENTURA SURGISSEM AO LONGO DA DEMANDA, DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA PARTE AGRAVADA. INCABÍVEL. DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA DEMANDA. A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DEVE SE ATER, APENAS, ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SÃO OBJETO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810277-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO E BRUNA QUINTO CUNHA

AGRAVADO: ALEXANDRE DAMASCENO MARTINS

ADVOGADO: TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Dano Moral, movida por ALEXANDRE DAMASCENO MART.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de tutela provisória pleiteado pelo ora agravado, em desfavor da empresa agravante. Nesse sentido, o juízo singular determinou que a recorrente se abstivesse de realizar, no tocante a fatura do mês de setembro de 2019 da conta contrato do recorrido, qualquer corte de energia elétrica na residência do cliente, suspendendo a sua cobrança e a dos meses subsequentes, até a resolução definitiva do processo originário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, aduz o agravante que objeto da ação de piso versa sobre apenas duas faturas mensais da conta de energia elétrica do agravado, sendo desarrazoado, segundo argumentação da empresa recorrente, que o decisum imponha uma obrigação de não fazer que extrapola os limites do objeto do processo originário. Assim, alude que a empresa não pode ser impedida de cobrar os valores das futuras faturas que não são objetos da lide, no caso de não pagamento. Por esse motivo, pleiteou pelo provimento do recurso.

Fora deferido por esta relatora o pedido de efeito suspensivo, vide decisão de ID. 2545338.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide Certidão (ID. 2918932).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810277-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO E BRUNA QUINTO CUNHA

AGRAVADO: ALEXANDRE DAMASCENO MARTINS

ADVOGADO: TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATÓRIO

VOTO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Dano Moral, movida por ALEXANDRE DAMASCENO MART.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão que a determinou à abstenção de realizar qualquer corte de energia elétrica na residência do cliente, em razão da fatura do mês de setembro de 2019 questionada em juízo, suspendendo a sua cobrança e a dos meses subsequentes até a resolução definitiva do processo originário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deste contexto, observa-se que a tese central da empresa recorrente é de que o decisum impõe uma obrigação de não fazer que extrapola os limites do objeto do processo originário, não podendo ser constrangida de cobrar os valores das futuras faturas que não são objetos da lide. De outra forma, aduz que os efeitos da decisão guerreada necessitam ser condicionados ao depósito em garantia do juízo dos valores controversos.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante merece prosperar. Nesse sentido, examina-se que o caso em tela versa

sobre o questionamento da cobrança de ajuste de consumo, realizada na fatura mensal de setembro de 2019 e outubro de 2019 pela empresa agravante (ID. 12892997 - Pág. 12). Evidentemente, portanto, que o objeto da lide de piso limita-se a determinadas faturas, não restando questionado de maneira geral a aferição habitual da empresa concessionária.

Assim, conforme o cediço entendimento deste Tribunal de Justiça, incabível a extensão da obrigação de não fazer que isenta o consumidor do pagamento pelo serviço fornecido. Dessa forma, a suspensão da cobrança deverá se ater ao objeto do litígio, referente às faturas e valores questionados na demanda principal.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTENDEU OS EFEITOS DA TUTELA SOBRE FATURAS VINCENDAS. INCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Incabível a extensão da liminar de antecipação da tutela que isenta o consumidor do pagamento pelo serviço fornecido, sem que haja qualquer contrapartida, uma vez que o corte é de rigor nos termos da resolução 414/2010- ANEEL. 2. Recurso provido para revogar a decisão agravada, a fim de que não haja extensão da liminar em relação às contas de consumo de energia elétrica vincendas, eis que não é lícito impedir a prestadora do serviço de atuar de forma legítima ao interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de eventuais faturas atuais pendentes de pagamento que não são objeto de discussão na presente lide. 3. Agravo conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA, AI nª 0005053-39.2016.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relator: Leonardo de Noronha Tavares, p. 23/03/2017).

Sendo assim, considerando-se que a discussão no processo de origem diz respeito aos débitos referentes aos meses de setembro/2019 e outubro/2019, dessa forma, incabível a manutenção da decisão agravada, na parte que determina a abstenção de cobranças de possíveis débitos que vierem a surgir posteriormente, ao longo da lide.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão agravada, no tocante ao ponto abordado nas razões recursais, de maneira que o agravante não fique impedido de efetuar cobranças de valores, decorrentes do consumo de energia elétrica, que, porventura, surgirem durante o curso da demanda principal.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/11/2023